Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-60.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL
DE GÊNERO. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO, MULTA E SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE REPASSE DE QUOTAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44534487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
1. Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro anual de 2020,
apresentada pela Comissão Provisória Estadual do Partido Solidariedade do
Paraná, analisada sob as regras da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. Em exame, a regularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário e de
outras fontes, bem como a observância das normas contábeis e financeiras
aplicáveis aos partidos políticos.
3. A unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, com ressalvas, em
razão de diversas inconsistências identificadas, como a ausência de comprovação
de despesas, o descumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos na
promoção da participação política das mulheres, irregularidades na constituição do
fundo de caixa e ausência de registros no sistema SPCA.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas,
corroborando as irregularidades apontadas pela unidade técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de
contas anual do Partido Solidariedade do Paraná referente ao exercício de 2020, à
luz das normas estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) analisar se as
irregularidades apontadas pela unidade técnica e pela Procuradoria Regional
Eleitoral comprometem a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a
sua desaprovação; e (iii) definir as sanções cabíveis em caso de desaprovação das
contas, considerando a natureza e a gravidade das irregularidades constatadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do
exercício encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a
destinação das despesas da agremiação.
7. Pagamentos no va

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600136-60.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/04/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Solidariedade - SOLIDARIEDADE, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSANA DE FATIMA CALDEIRA (RESPONSÁVEL)
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RESPONSÁVEL)
NELSON FERNANDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
OSVALDO AVELINO DA SILVA (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534487
03/06/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44534487 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.243

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600136-60.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
RESPONSÁVEL: OSVALDO AVELINO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
RESPONSÁVEL: MARCIO ADRIANO PAULIKI
RESPONSÁVEL: ROSANA DE FATIMA CALDEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. IRREGULARIDADES NA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL
DE GÊNERO. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO, MULTA E SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE REPASSE DE QUOTAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44534487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
1. Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro anual de 2020,
apresentada pela Comissão Provisória Estadual do Partido Solidariedade do
Paraná, analisada sob as regras da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. Em exame, a regularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário e de
outras fontes, bem como a observância das normas contábeis e financeiras
aplicáveis aos partidos políticos.
3. A unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, com ressalvas, em
razão de diversas inconsistências identificadas, como a ausência de comprovação
de despesas, o descumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos na
promoção da participação política das mulheres, irregularidades na constituição do
fundo de caixa e ausência de registros no sistema SPCA.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas,
corroborando as irregularidades apontadas pela unidade técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de
contas anual do Partido Solidariedade do Paraná referente ao exercício de 2020, à
luz das normas estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019; (ii) analisar se as
irregularidades apontadas pela unidade técnica e pela Procuradoria Regional
Eleitoral comprometem a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a
sua desaprovação; e (iii) definir as sanções cabíveis em caso de desaprovação das
contas, considerando a natureza e a gravidade das irregularidades constatadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do
exercício encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a
destinação das despesas da agremiação.
7. Pagamentos no valor de R$ 37.000,00 à empresa Selva Administração
Participações e Comércio Ltda. sem apresentação de contrato ou comprovação
detalhada da natureza dos serviços e ausência de comprovação da regularidade da
aplicação de recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 13.511,00 impõe o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
8. Gastos com alimentação, no valor de R$ 510,13, utilizando recursos do Fundo
Partidário, sem a correspondente comprovação do vínculo com as atividades
partidárias, sem qualquer documentação hábil a respaldar os gastos efetuados com
alimentação, impõe-se a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
9. A segregação de recursos para a manutenção de programas e difusão da
participação política da mulher, constitui obrigação legal imposta aos partidos, razão
pela qual impõe-se à agremiação a transferência do montante de R$ 13.250,00 para
a conta específica destinada à promoção da participação política feminina, a fim de

Num. 44534487 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
sanar a irregularidade constatada.
10. A utilização de recursos em espécie no montante de R$ 406,16 sem a devida
identificação do consumidor impõe ao partido o recolhimento da importância de R$
406,16 ao Tesouro Nacional.
11. No que se refere à constituição do Fundo de Caixa, a unidade técnica apontou
que o saldo remanescente do exercício anterior, no montante de R$ 2.709,39, não
foi registrado na prestação de contas do exercício de 2020, a ausência de
contabilização do saldo configura descumprimento da Resolução de regência,
comprometendo a veracidade dos dados financeiros informados e a regularidade da
prestação de contas. Assim, a irregularidade deve ser mantida, nos termos do
parecer emitido pela unidade técnica.
12. A falha procedimental relativa à utilização inadequada dos procedimentos de
registro das despesas no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), embora
tenha sido comprovada a regular aplicação dos recursos financeiros, mantém-se a
ressalva apontada pela unidade técnica, em razão do descumprimento dos
procedimentos formais exigidos pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
13. A ausência de contraparte destinatária de recursos (R$ 4.000,00), inviabiliza a
rastreabilidade dos recursos públicos, estando em desacordo com o art. 18, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, e impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 4.000,00.
14. Divergência no controle financeiro do Fundo Partidário: Crédito de R$ 13,10 sem
contraparte identificada; Ausência de extratos bancários com saldos inicial e final;
Saldo final de R$ 84.617,44 no balanço patrimonial, sem respaldo documental;
Ausência de extratos de aplicação financeira, o item 10 concentra diversas falhas de
natureza documental e contábil que comprometem a rastreabilidade, a consistência
e a transparência da movimentação dos recursos do Fundo Partidário.
15. A ausência dos contratos formais de prestação de serviços contábeis e jurídicos
é uma ressalva referente ao montante de R$ 50.180,20, correspondente aos
serviços contábeis e jurídicos, deve ser mantida, nos termos do Parecer Técnico,
devendo tal valor ser considerado no cálculo do percentual de irregularidades
apontadas, a ser realizado ao final da análise.
16. Em face da apresentação das notas fiscais e das informações complementares
fornecidas pelo partido, descrevendo os serviços como relativos à “elaboração e
manutenção de site”, a unidade técnica recomendou a reclassificação da
inconsistência inicialmente apontada, o valor de R$ 88.000,00, anteriormente
considerado como irregular, passou a ser objeto de ressalva, exclusivamente em
razão da ausência do contrato de prestação de serviços, deve se manter a ressalva,
em razão da ausência de documentos visando a comprovação do modo e prazos
pelos quais o serviços foram prestados, conforme exigido pela Resolução.
17. A quantia de R$ 27,58 e R$ 7,70 (Divergência de R$ 27,58 entre o valor

Num. 44534487 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
declarado de constituição de fundo de caixa e o valor efetivamente identificado nos
extratos bancários, Ausência de registro de uma tarifa bancária de R$ 7,70 na conta
de Outros Recursos) devem ser consideradas no contexto da prestação de contas,
inclusive no cálculo do percentual relativo à soma das irregularidades.
18. Diante do elevado percentual de irregularidades constatadas, resta inviabilizada
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação
das contas com ressalvas, sobretudo considerando o entendimento consolidado
desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
19. No presente caso, apurou-se o valor de R$ 55.021,13 como irregularidade
passível de devolução, razão pela qual, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se adequada a fixação da multa no
patamar de 10%, totalizando R$ 5.502,11. Assim, o valor total a ser recolhido ao
erário alcança R$ 60.523,24, compreendendo tanto os recursos irregularmente
aplicados quanto à penalidade pecuniária ora imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
20. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e de
transferência para conta específica, além de suspensão do direito de recebimento
de quotas do Fundo Partidário.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do
Fundo Partidário, como pagamentos a empresas sem contrato ou detalhamento dos
serviços, despesas com alimentação sem vinculação a atividades partidárias e
documentos não localizados, enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
2. O descumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundo
Partidário na promoção da participação política das mulheres acarreta a obrigação
de destinar o valor não aplicado a essa finalidade no exercício seguinte. 3. A
irregularidade na constituição do fundo de caixa, como a extrapolação do limite legal
e a ausência de registro do saldo anterior, compromete a transparência e o controle
dos recursos partidários. 4. A falta de registro de despesas no sistema SPCA e a
ausência de identificação da contraparte em transferências bancárias inviabilizam a
rastreabilidade dos recursos públicos e afrontam as normas eleitorais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 44, V; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 14, § 1º, 17, 18, § 4º, 19, 21, 22, 29, §§ 1º e 2º, 31, § 2º, 37, 45,
III; CF/1988, art. 17, § 1º; EC 117/2022.
Jurisprudência relevante citada: TSE. Prestação de Contas nº060025281, Acórdão,
Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 17/05/2024. TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060019111,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
08/08/2024. TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060050962, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,

Num. 44534487 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
28/04/2023. BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De
Contas Eleitorais 060721225/SP, Relator(a) Des. Cotrim Guimarães, Acórdão de
12/03/2025, Publicado no(a) DJE 60, data 21/03/2025. BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina. Prestacao De Contas 060013643/SC, Relator(a) Des.
MARCELO PONS MEIRELLES, Acórdão de 03/03/2021, Publicado no(a) Diário de
JE 107, data 12/06/2021, pag. 5. BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Pará. RE
060002814/PA, Relator(a) Des. Tiago Nasser Sefer, Acórdão de 22/04/2025,
Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 81, data 06/05/2025. Tribunal Superior
Eleitoral. AgR no Agravo Em RE Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro anual de 2020, apresentada
pela Comissão Provisória Estadual do Partido Solidariedade do Paraná, nos termos das regras
sobre finanças e contabilidade partidária estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicou-se o edital previsto no art. 31, § 2º, da mencionada Resolução, não tendo havido
impugnação por terceiros, conforme certidão em 13/07/2021.
Em sede de exame preliminar, em 23/08/2021, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal apontou a ausência dos seguintes documentos obrigatórios:
a) Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário em programas voltados à
promoção da participação política das mulheres (art. 29, § 1º, XIII);
b) Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se existente (art. 29, § 2º, I);
c) Comprovante de remessa da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal do Brasil, bem
como o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis assinados (art. 29, § 2º, IV);
d) Demonstrativo de Despesas com Pessoal, necessário à aferição do cumprimento dos limites
previstos no art. 21 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44534487 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Intimado, o órgão partidário apresentou manifestação por meio da petição registrada no ID
42699916.
Na sequência, os autos foram encaminhados à unidade técnica, que, em parecer de diligências,
datado de 19/07/2022, sugeriu a reabertura do sistema SPCA, com fulcro no art. 37 da Resolução
supracitada, para possibilitar a retificação das contas apresentadas. Em razão disso, a
agremiação e seus responsáveis foram intimados a prestar contas retificadoras, acompanhadas
dos esclarecimentos e documentos faltantes.
Em resposta, o partido apresentou nova petição em 25/08/2022, requerendo dilação de prazo por
mais 20 (vinte) dias, com a finalidade de complementar a documentação.
Antes da conclusão dos autos ao relator, foi juntado novo parecer de diligências na data de
02/04/2024, reiterando a necessidade de adoção das mesmas providências anteriormente
indicadas. Em decorrência, novamente foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação do partido político.
A habilitação da prestação de contas no sistema SPCA como "REABERTA", de forma
excepcional, ocorreu no período de 18/04/2024 a 18/05/2024, permitindo ao prestador a
retificação e atualização de seu conteúdo, conforme registrado no ID 43852547.
No curso da tramitação, o órgão partidário peticionou novamente, em 13/05/2024, requerendo
nova prorrogação de prazo por mais 15 (quinze) dias, tendo, entretanto, protocolado documentos
complementares em 17/05/2024.
Nesse contexto, em 22/05/2024, foi indeferido o pedido de dilação de prazo anteriormente
formulado, sendo os autos imediatamente remetidos à unidade técnica, a qual elaborou o Parecer
Técnico de Regularidade, disponibilizado em 23/07/2024.
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se nos autos, não apontando novas
irregularidades e ratificando os apontamentos técnicos realizados.
Por meio de despacho datado de 26/07/2024, foi determinada a abertura de vista ao órgão
partidário, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Em 30/08/2024, o partido apresentou petição requerendo nova dilação de prazo, desta vez por 20
(vinte) dias, com o objetivo de providenciar documentação complementar. O pedido foi
parcialmente deferido, sendo concedido o prazo adicional de 10 (dez) dias.
Posteriormente, em 18/09/2024, o prestador apresentou novos esclarecimentos, reiterando
pedido de dilação por mais 15 (quinze) dias, a fim de complementar sua manifestação.
Excepcionalmente, deferiu-se a concessão de novo prazo de 10 (dez) dias para a conclusão das
providências.
Em seguida, em petição datada de 07/10/2024, o prestador requereu nova dilação probatória,
desta feita por 30 (trinta) dias, sob o argumento de que “houve impossibilidade de se realizar as
diligências necessárias para a obtenção dos documentos e demais esclarecimentos, em razão
das excepcionalidades do período eleitoral”. Em resposta, foi proferido despacho concedendo

Num. 44534487 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a conclusão das medidas pendentes.
Por fim, em 04/11/2024, foi protocolado novo pedido de dilação probatória, pleiteando a
concessão de mais 30 (trinta) dias para a prática das diligências remanescentes. Contudo, o
pedido foi indeferido e os autos foram encaminhados à unidade técnica para emissão do Parecer
Conclusivo das contas.
Com fundamento nos pareceres constantes dos autos, especialmente o Parecer Conclusivo
datado de 12/05/2025, foram identificadas diversas inconsistências referentes ao exercício
financeiro de 2020. A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas, com a
formulação de ressalvas pontuais.
As principais irregularidades que fundamentam tal posicionamento, podem ser assim sintetizadas:
a) Descumprimento da obrigação legal de aplicação mínima de 5% dos recursos do Fundo
Partidário na promoção da participação política das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995 e
art. 17, § 5º, da Resolução TSE nº 23.604/2019). Deveria ter sido destinado, no exercício de
2020, o montante de R$ 13.250,00, valor esse que não foi segregado em conta bancária
específica nem aplicado para a finalidade prevista, mantendo-se a inconsistência mesmo após
justificativa de que o repasse seria realizado pelo Diretório Nacional.
b) Despesas com alimentação ou aquisição de gêneros alimentícios, no valor total de R$ 510,13,
foram registradas sem a devida vinculação a atividades partidárias específicas, descumprindo o
art. 17 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
c) Pagamentos a pessoas jurídicas sem a apresentação dos contratos ou documentos que
comprovem a especificação dos serviços prestados:
R$ 37.000,00 pagos à empresa Selva Administração Participações e Comércio Ltda., sem
apresentação de contrato ou descrição dos serviços correspondentes (13,96% dos recursos do
Fundo Partidário);
R$ 88.000,00 pagos à empresa Tupy Company Comunicação Ltda-ME, igualmente sem
contrato ou detalhamento dos serviços (32,21% dos recursos do Fundo Partidário).
d) Despesas no total de R$ 30.031,00, relativas a diversos pagamentos, não foram
acompanhadas dos documentos comprobatórios exigidos;
e) Irregularidade na constituição do fundo de caixa, que excedeu o limite permitido de R$
4.376,52, sendo constituído o valor de R$ 9.296,59, ou seja, R$ 4.920,07 acima do permitido (art.
14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
f) Ausência de registro do saldo remanescente do fundo de caixa do exercício anterior, no
montante de R$ 2.709,39, contrariando as exigências de escrituração completa e fidedigna.
g) Despesas não registradas no sistema SPCA, ainda que presentes nos autos:
R$ 548,72, identificados mediante comprovantes relacionados ao cheque nº 900412;

Num. 44534487 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
R$ 14.518,00, referentes a transferências não identificadas na prestação de contas retificadora,
mas constantes nos extratos, inclusive valor destinado ao CNPJ 05.579.714/0001-10 (Edival
Cordeiro de Castro).
h) Inconsistências em pagamentos realizados em espécie, totalizando R$ 406,16, sem
identificação do beneficiário ou ausência de documentos hábeis à sua comprovação.
O total das irregularidades que motivam a manifestação pela desaprovação das contas atinge o
montante de R$ 148.612,47, o que representa 56,36% das cotas do Fundo Partidário aplicadas
no exercício, configurando comprometimento substancial da regularidade das contas, nos termos
do art. 45, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Além dessas irregularidades, o parecer técnico registrou ressalvas quanto aos seguintes pontos:
i) Item 10:
Lançamento de crédito no valor de R$ 13,10 sem indicação de contraparte no extrato bancário do
Fundo Partidário;
Inexistência de extratos com saldos inicial e final que respaldem o saldo de R$ 84.617,44
constante no balanço patrimonial;
ausência de extratos das aplicações financeiras.
j) Item 11.b.1: Ressalva pela ausência dos contratos referentes aos serviços contábeis e
jurídicos, ainda que os respectivos profissionais estejam cadastrados no SPCA e os pagamentos
tenham sido identificados como regulares.
k) Item 15.b: Registro não identificado na prestação de contas retificadora referente a tarifa
bancária no valor de R$ 7,70, lançada na conta de Outros Recursos.
O parecer técnico concluiu pela DESAPROVAÇÃO das contas anuais do Diretório Estadual do
partido Solidariedade – SDD, do Estado do Paraná, relativas ao exercício de 2020, com ressalvas
quanto aos itens 10 e 11.b.1.
Em 27/01/2025, o prestador protocolou substabelecimento sem reserva de poderes. Na mesma
oportunidade, os novos patronos solicitaram prazo adicional de 5 (cinco) dias para juntar
documentos pendentes, com o intuito de viabilizar a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas. O pedido foi deferido, nos termos requeridos na referida petição.
Por meio da petição protocolada em 24/02/2025, o partido Solidariedade requereu a dilação de
prazo por mais 5 (cinco) dias, alegando dificuldades na obtenção de documentos contábeis que
permaneceram sob a posse dos antigos dirigentes partidários. Segundo informado, a agremiação
expediu notificações extrajudiciais aos ex-Presidentes, Secretários e Tesoureiros com o objetivo
de recuperar a documentação necessária para a adequada instrução do feito. A dilação
pretendida visa possibilitar a juntada dos referidos documentos aos autos. Em despacho, o
pedido foi deferido, nos termos da petição.

Num. 44534487 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Em nova manifestação protocolada em 31/01/2025, o partido Solidariedade, Diretório Estadual do
Paraná, apresentou resposta ao Parecer Conclusivo, reiterando as dificuldades enfrentadas para
obtenção de documentos que permanecem sob a posse de antigos dirigentes partidários.
Não obstante tais entraves, a agremiação informou ter conseguido diligenciar no sentido de
esclarecer questões de natureza fática e jurídica que, segundo sustenta, seriam aptas a modificar
parcialmente as conclusões do Parecer Técnico, especialmente no tocante aos apontamentos
que fundamentam a devolução de valores. Os seguintes pontos foram apresentados como
fundamentos para a reavaliação técnica:
1. Pagamentos à empresa Tupy Company (Item 11.b.3): embora o contrato formal não tenha sido
localizado, o partido alega que notas fiscais emitidas pela referida empresa já se encontravam
nos autos e foram novamente juntadas (IDs 44413899, 44413900, 44413901, 44413903). Tais
documentos descrevem os serviços prestados como “elaboração e manutenção de site”, o que,
segundo o prestador, comprova a regularidade da despesa.
2. Documentos não localizados (Item 11.d): o partido buscou esclarecer dois valores específicos
indicados como desprovidos de documentação:
R$ 3.200,00 (06/10/2020): referente à segunda parcela do pagamento por uma pesquisa de
opinião realizada no Paraná. Foi reapresentada a Nota Fiscal nº 116 da empresa IRG,
esclarecendo que a pesquisa teve valor total de R$ 8.200,00, quitado em duas parcelas.
R$ 13.320,00 (02/09/2020): valor correspondente a pagamento de serviços prestados pela
empresa Tupy, cuja descrição consta da Nota Fiscal ID 6364763, a qual, segundo o partido,
comprova a despesa questionada.
Ao final, o partido requereu a análise dos documentos apresentados. Postulou, ainda, a exclusão
parcial dos apontamentos referentes à devolução de recursos e, para tanto, requereu o
encaminhamento dos autos à assessoria técnica para elaboração de novo parecer complementar.
Em vista da manifestação, os autos retornaram à Seção de Contas para elaboração do Parecer
Técnico, datado de 12/05/2025, confirmando a existência de diversas inconsistências que
fundamentam a conclusão pela desaprovação das contas. As irregularidades mantidas ou
reiteradas pela unidade técnica foram as seguintes:
a) Item 11.b.2: Pagamentos no valor de R$ 37.000,00 à empresa Selva Administração
Participações e Comércio Ltda., sem apresentação de contrato ou especificação dos serviços
prestados. A inconsistência foi mantida, mesmo após a juntada de nova nota fiscal e de cheque
no valor de R$ 3.000,00, por não haver comprovação detalhada da natureza dos serviços.
b) Item 11.d: Persistência de documentos não localizados para despesas no valor de R$
13.511,00, ainda que parte do montante originalmente apontado (R$ 30.031,00) tenha sido
parcialmente sanado. Entre os pagamentos pendentes estão cheques e transferências TED,
incluindo valor destinado ao CNPJ 05.579.714/0001-10 (Edival Cordeiro de Castro).
c) Item 12: Despesas com alimentação e aquisição de gêneros alimentícios, no valor de R$
510,13, sem indicação da atividade partidária correspondente. Ausente manifestação sobre o item

Num. 44534487 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
após o parecer de diligências, mantendo-se a irregularidade.
d) Item 13.b: Inobservância do percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundo Partidário
para incentivo à participação feminina na política. O valor de R$ 13.250,00, correspondente a 5%
dos repasses recebidos, não foi segregado nem aplicado para essa finalidade. Não houve
manifestação quanto a esse item, razão pela qual a irregularidade foi mantida.
e) Item 14.a.2: Constituição de fundo de caixa em valor superior ao limite legal. O teto permitido
para 2020 era de R$ 4.376,52, mas o valor constituído excedeu em R$ 4.920,07. Sem
manifestação, a inconsistência foi mantida.
f) Item 14.a.3: Ausência de registro no SPCA do saldo de fundo de caixa do exercício anterior, no
valor de R$ 2.709,39. A omissão compromete a transparência contábil e foi mantida como
inconsistência.
g) Item 14.b.1: Falta de registro, no sistema SPCA, de despesas totalizando R$ 548,72, embora
os comprovantes estejam presentes nos autos. Sem manifestação sobre o item, a irregularidade
foi mantida.
h) Item 15.c.2: Despesas não registradas na prestação de contas retificadora, no total de R$
14.518,00, das quais R$ 10.518,00 já constavam no item 11.d, restando R$ 4.000,00 pendentes
de esclarecimento. A inconsistência foi mantida.
Além das irregularidades mencionadas, o parecer também apontou ou manteve ressalvas,
conforme segue:
i) Item 10: Divergência no controle do Fundo Partidário. Identificou-se um crédito de R$ 13,10
sem contraparte identificada e ausência de extratos bancários com saldos inicial e final.
Constatou-se, ainda, saldo final de R$ 84.617,44 no balanço patrimonial, sem respaldo
documental, além da falta de extratos de aplicação financeira. Sem manifestação, a ressalva foi
mantida.
j) Item 11.b.1: Ausência dos contratos de prestação de serviços contábeis e jurídicos. Apesar da
qualificação dos profissionais no SPCA e da regularidade dos pagamentos, a ausência dos
contratos motivou ressalva, mantida pela unidade técnica.
k) Item 11.b.3: Pagamentos à empresa Tupy Company Comunicação Ltda-ME, inicialmente
indicados como inconsistência. Após manifestação do partido, que apresentou notas fiscais
descrevendo os serviços como "elaboração e manutenção de site", o parecer técnico sugeriu
reclassificação como ressalva em razão da ausência de contrato formal.
l) Item 14.a.1: Divergência de R$ 27,58 entre o valor declarado de constituição de fundo de caixa
e o valor efetivamente identificado nos extratos bancários. A inconsistência foi classificada como
ressalva.
m) Item 15.b: Ausência de registro de uma tarifa bancária de R$ 7,70 na conta de Outros
Recursos, apontada como ressalva.

Num. 44534487 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Em resumo, o Parecer Técnico ratificou as inconsistências contidas nos itens 11.b.2, 11.d (R$
13.511,00), 12, 13.b, 14.a.2, 14.a.3, 14.b.1, 14.b.2 e 15.c.2 (R$ 4.000,00), bem como manteve ou
apontou as ressalvas nos itens 10, 11.b.1, 14.a.1 e 15.b, sugerindo ainda a reclassificação do
item 11.b.3 como ressalva.
Com base nesse conjunto de irregularidades e impropriedades, a unidade técnica manifestou-se
pela DESAPROVAÇÃO das contas, nos termos do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, pontuando, em seu
parecer, as seguintes irregularidades:
1. Ausência de extratos bancários completos:
A Procuradoria reiterou que não foram apresentados os extratos bancários com saldos iniciais e
finais das contas correntes e das aplicações financeiras, comprometendo a verificação da
composição do Fundo Partidário e a conferência do saldo final de R$ 84.617,44 informado no
balanço patrimonial. Considerou a omissão grave, com impacto direto na confiabilidade das
contas, ensejando a desaprovação.
2. Recurso de origem não identificada (R$ 13,10):
Foi mantido o apontamento de crédito sem origem identificada, classificado como recurso
de fonte não identificada.
3. Irregularidades em despesas e documentação comprobatória:
A Procuradoria corroborou as seguintes irregularidades técnicas:
Item 11.b.1: Ausência dos contratos de serviços contábeis e jurídicos, apesar dos pagamentos
realizados.
Item 11.b.2: Pagamentos à empresa Selva Administração sem contrato ou detalhamento dos
serviços prestados.
Item 11.d: Permanência de inconsistências quanto a despesas no valor residual de R$ 13.511,00,
com destaque para pagamentos ao CNPJ de Edival Cordeiro de Castro, sem registro no SPCA.
Item 12: Despesas com alimentação (R$ 510,13) sem vinculação às atividades partidárias.
Itens 14.a.2, 14.a.3, 14.b.1 e 14.b.2: Limite de fundo de caixa excedido, ausência de registro de
saldo anterior, despesas não registradas no SPCA (R$ 548,72) e inconsistências em pagamentos
em espécie (R$ 406,16).
Item 15.c.2: Despesas não registradas na prestação de contas retificadora (R$ 14.518,00),
parcialmente relacionadas ao item 11.d.
4. Aplicação insuficiente de recursos em programas para mulheres (Item 13.b):
Embora tenha reconhecido o descumprimento da aplicação do mínimo de 5% dos

Num. 44534487 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
recursos do Fundo Partidário (R$ 13.250,00), a Procuradoria entendeu que essa irregularidade
não acarreta, por si só, a desaprovação das contas, nos termos do art. 44, § 5º da Lei nº
9.096/1995. Defendeu que a penalidade cabível é a destinação do valor não aplicado no exercício
seguinte.
5. Inaplicabilidade da proporcionalidade e razoabilidade:
A Procuradoria afastou a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por
considerar que a quantidade, a natureza e os valores das irregularidades são expressivos,
extrapolando os limites jurisprudenciais de tolerância (como o teto de 1.000 UFIRs ou 10% do
total de recursos).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
O Diretório Estadual do Partido Solidariedade/PR não apresentou os extratos bancários das
contas vinculadas ao Fundo Partidário e a Outros Recursos, sendo que os extratos eletrônicos
constantes no Sistema SPCA não contêm os saldos inicial e final exigidos, comprometendo a
verificação da movimentação financeira e a aferição do saldo declarado.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal opinou pela desaprovação das contas,
em razão das irregularidades tratadas a seguir.
a) Item 11.b.2: Pagamentos no valor de R$ 37.000,00 à empresa Selva Administração
Participações e Comércio Ltda.
Conforme consignado no Parecer Técnico, a empresa Selva Administração Participações e
Comércio Ltda. emitiu duas notas fiscais, uma no valor de R$ 35.000,00 emitida em 14/01/2021,
já a outra na quantia de R$ 2.000,00, emitida em 16/12/2020. Ambas apresentaram, no campo
destinado à discriminação, a expressão genérica “prestação de serviços”, sem qualquer
especificação quanto à natureza, objeto ou finalidade dos serviços supostamente prestados.
A falha apontada reside, especificamente, na ausência de contratos ou de qualquer
documentação complementar que permita identificar a natureza, o objeto, os prazos e a finalidade
dos serviços supostamente prestados, de modo a comprovar não apenas a destinação dos
recursos, mas também a efetiva execução das atividades contratadas. Diante da inexistência de
detalhamento mínimo e da ausência de documentação idônea, a unidade técnica manteve a

Num. 44534487 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
irregularidade.
O partido não se manifestou quanto ao ponto.
No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral a comprovação da regularidade das
despesas partidárias exige, além da observância das normas contábeis aplicáveis, a
demonstração da efetiva execução dos serviços contratados ou da aquisição dos bens, bem
como a comprovação da vinculação direta dessas despesas com as atividades partidárias.
Ante a irregularidade, esses valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: “É irregular a despesa com serviços prestados por
profissionais autônomos cujos recibos ostentem descrição genérica e estejam desacompanhados
de contrato e de relatórios das atividades desenvolvidas, ou outros elementos de prova, que
atestem a execução e a conexão dos serviços com as atividades partidárias. Irregularidade no
valor de R$ 12.000,00.”(TSE. Prestação de Contas nº060025281, Acórdão, Relator(a) Min. Kassio
Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/05/2024.)
Portanto, o partido deve recolher ao Tesouro Nacional o montante de R$ 37.000,00.
b) Item 11.d: documentos não localizados para despesas no valor de R$ 13.511,00
A agremiação não conseguiu comprovar a regularidade da aplicação de recursos do Fundo
Partidário no montante de R$ 13.511,00, referente às seguintes despesas:
Não houve manifestação do partido quanto ao item.
A Procuradoria entende que as despesas partidárias devem ser devidamente comprovadas por
meio de documentação idônea, sob pena de os valores correspondentes serem devolvidos ao
Tesouro Nacional.
O caput do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
partidários deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
contendo todos os elementos essenciais: data, descrição detalhada, valor, e identificação
completa das partes,destaca-se ainda os parágrafos 1º e 2º, in verbis:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

Num. 44534487 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir,
para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou
por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação
que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou da prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço.
No item em apreço, não há qualquer documento que vincule os gastos com as atividades
partidárias, sendo devido o recolhimento da importância de R$ 13.511,00 ao Tesouro Nacional.
c) Item 12: R$ 510,13 em despesas com alimentação e aquisição de gêneros alimentícios
A Seção de Contas localizou gastos com alimentação, no valor de R$ 510,13, utilizando recursos
do Fundo Partidário, sem a correspondente comprovação do vínculo com as atividades
partidárias.
O partido não apresentou justificativas referente a essas despesas.
O Parecer manteve a inconsistência.
É certo que, quanto a esse ponto, não consta nos autos qualquer documentação hábil a respaldar
os gastos efetuados com alimentação, configurando-se, portanto, aplicação de recursos públicos
de forma desvinculada da finalidade partidária. Diante disso, impõe-se a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
d) Item 13.b: Inobservância do percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundo

Num. 44534487 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Partidário para incentivo à participação feminina na política.
O Parecer Técnico pontuou que o partido deixou de transferir o montante de de R$ 13.250,00,
correspondente a 5% dos repasses recebidos, para a conta bancária específica de programas e
difusão da participação política da mulher.
Na manifestação de id. d 426999, o prestador havia alegado que a documentação mencionada
não é de responsabilidade da peticionária, uma vez que, em razão da autonomia partidária
prevista no art. 17, § 1º, da Constituição Federal, o Solidariedade estruturou seu Estatuto no qual
se prevê, em seu art. 87, que determinadas atribuições e obrigações documentais cabem a
instâncias superiores da agremiação.
Todavia, a Seção de Contas destacou que, nos autos do processo nº 0000181-55.2017.6.16.0000
(42991859), restou decidido, por ocasião do julgamento de agravo interno, que o partido estaria
obrigado a destinar o valor correspondente às candidaturas femininas em eleições futuras, nos
termos do voto do Relator, Ministro Benedito Gonçalves, in verbis:
5. Não tendo o diretório regional (ora agravado) empregado, no exercício de 2016, os
recursos financeiros necessários ao fomento da participação das mulheres na política,
impõe-se a ele a observância dos ditames do art. 2º da EC 117/2022.
6. Agravo interno a que se dá provimento a fim de sucessivamente prover em parte o
recurso especial, impondo-se ao partido agravado que destine R$ 36.068,17 às
candidaturas femininas em eleições futuras, nos termos da EC 117/2022.
Com efeito, a segregação de recursos para a manutenção de programas e difusão da
participação política da mulher constitui obrigação legal imposta aos partidos, razão pela qual se
impõe à agremiação a transferência do montante de R$ 13.250,00 para a conta específica
destinada à promoção da participação política feminina, a fim de sanar a irregularidade
constatada.
Quanto ao tema, esta Corte mantém entendimento pacífico: “De acordo com o art. 44, § 5º da Lei
dos Partidos Políticos, a não observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário
a ser empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja,
por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano subsequente, o
valor não aplicado no ano anterior.” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060019111,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)
Dessa maneira, ante o não cumprimento do percentual mínimo exigido, o partido deve realizar a
transferência da quantia de R$ 13.250,00 para a conta específica destinada à criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos
termos do art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e da Emenda Constitucional nº 117/2022.
e) Item 14.a.2: Constituição de fundo de caixa em valor superior ao limite legal
A partir da análise do extrato eletrônico da conta corrente nº 2561-7, vinculada aos recursos do
Fundo Partidário, foram identificados cheques utilizados para a constituição de fundo de caixa,
que somam o montante de R$ 9.296,59.

Num. 44534487 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Considerando os dados do exercício financeiro anterior, o limite legal para o exercício de 2020
seria de R$ 4.376,52. Assim, verificou-se um excesso de R$ 4.920,07, caracterizando o
descumprimento do limite estabelecido para a constituição de fundo de caixa.
O Fundo de Caixa, conforme art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019, é uma reserva financeira
que os partidos podem constituir para despesas de pequeno vulto, respeitando o limite de R$
5.000,00 e um teto de 2% das despesas do exercício anterior.
Os valores destinados devem transitar por conta bancária específica e cada gasto individual não
pode exceder R$ 400,00. Assim, o Fundo de Caixa garante flexibilidade na gestão de pequenas
despesas, mantendo a transparência e controle na movimentação dos recursos partidários, in
verbis:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil
reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente
por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos
lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês anterior.
(...)
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
Quanto ao tema, a pesquisa jurisprudencial demonstra que não cabe o recolhimento do
respectivo valor quando os gastos estiverem regulares “Na hipótese de extrapolação do limite
para constituição do fundo de caixa, a devolução dos respectivos valores oriundos do Fundo
Partidário ao Tesouro Nacional é desnecessária se os documentos fiscais comprovarem o
pagamento das despesas realizadas em espécie.” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060050962, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, 28/04/2023.)
Todavia, no caso em análise, a Seção de Contas indicou, no item 14.b.2: pagamentos
realizados em espécie sem identificação do beneficiário ou sem documentação válida, que
o partido utilizou recursos em espécie no montante de R$ 406,16 sem a devida identificação do
consumidor, conforme relacionado na tabela:

Num. 44534487 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
A jurisprudência da Justiça Eleitoral é pacífica no sentido de que gastos irregulares efetuados
com recursos do Fundo de Caixa impõem o dever de devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
diante da utilização indevida de recursos públicos. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA DE 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
GASTOS ELEITORAIS IRREGULARES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
1. Despesa paga com FEFC no valor de R$ 500,00 considerada comprovada.
Ausência de comprovante de pagamento sanada por outros documentos.
2. Gasto eleitoral irregular no valor de R$ 3.800,00 (13,15% das despesas
contratadas). Fundo de caixa constituído por forma vedada, além de valor superior ao
permitido. Inteligência dos arts. 39 e 40 da Res. 23.607/19. Valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019. Falha mantida.

INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
MITIGADORES.
CONTAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De Contas Eleitorais
060721225/SP, Relator(a) Des. Cotrim Guimarães, Acórdão de 12/03/2025, Publicado
no(a) DJE 60, data 21/03/2025.)
Diante da ausência de documentação idônea que comprove a regularidade da despesa, impõe-se
ao partido o recolhimento da importância de R$ 406,16 ao Tesouro Nacional.
f) Item 14.a.3: Ausência de registro no SPCA do saldo de fundo de caixa do exercício
anterior, no valor de R$ 2.709,39
No que se refere à constituição do Fundo de Caixa, a unidade técnica apontou que o saldo
remanescente do exercício anterior, no montante de R$ 2.709,39, não foi registrado na prestação

Num. 44534487 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
de contas do exercício de 2020. Tal omissão configura irregularidade, uma vez que, nos termos
do art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2017, os valores mantidos em espécie a título de Fundo
de Caixa devem transitar por conta bancária específica e devem ser integralmente registrados na
prestação de contas, inclusive no que diz respeito a saldos remanescentes de exercícios
anteriores.
O valor em questão, por se tratar de sobra de recursos do Fundo de Caixa do exercício de 2019,
deveria ter sido lançado como saldo inicial do fundo no exercício de 2020, compondo
corretamente a movimentação financeira do período. A ausência desse lançamento compromete
a completude das informações contábeis, impedindo a verificação exata da origem, destino e
compatibilidade dos recursos movimentados.
Essa omissão prejudica a aferição do cumprimento dos limites legais para a constituição e
utilização do Fundo de Caixa, uma vez que, para o exercício de 2020, o limite anual seria de R$
4.376,52, e a inclusão do saldo não declarado poderia evidenciar extrapolação ainda maior do
teto permitido.
Nesse sentido:
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS
APENAS COM OS VALORES DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE - AUSÊNCIA DE
REGISTRO DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - FALHA DE ORDEM TÉCNICO-
CONTÁBIL - RECOMENDAÇÃO PARA QUE SE OBSERVE AS NORMAS TÉCNICAS.
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Prestacao De Contas
060013643/SC, Relator(a) Des. MARCELO PONS MEIRELLES, Acórdão de
03/03/2021, Publicado no(a) Diário de JE 107, data 12/06/2021, pag. 5.)
Dessa forma, conforme já decidido no julgamento mencionado, recomenda-se que, nos próximos
exercícios, a agremiação observe com rigor as normas técnicas de contabilidade aplicáveis às
entidades partidárias, a fim de garantir a consistência, exatidão e integridade das informações
prestadas à Justiça Eleitoral.
No caso concreto, a ausência de contabilização do saldo de R$ 2.709,39 referente ao Fundo de
Caixa do exercício anterior configura descumprimento da Resolução de regência,
comprometendo a veracidade dos dados financeiros informados e a regularidade da prestação de
contas. Assim, a irregularidade deve ser mantida, nos termos do parecer emitido pela unidade
técnica.
g) Item 14.b.1: Falta de registro, no sistema SPCA, de despesas totalizando R$ 548,72
A Seção de Contas pontuou que o partido deixou de registrar no sistema SPCA despesas no
montante de R$ 548,72, todavia, o prestador lançou no sistema PJE os comprovantes, das
seguintes despesas:

Num. 44534487 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Na verdade, a falha procedimental relativa à utilização inadequada dos procedimentos de registro
das despesas no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA). Ressalte-se que o SPCA
constitui ferramenta oficial da Justiça Eleitoral, destinada a padronizar e facilitar a análise contábil
das prestações de contas, além de minimizar inconsistências e permitir maior transparência na
fiscalização tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pelos partidos e Ministério Público, dentre outros
interessados no acompanhamento das finanças partidárias.
Assim, embora tenha sido comprovada a regular aplicação dos recursos financeiros, mantém-se a
ressalva apontada pela unidade técnica, em razão do descumprimento dos procedimentos
formais exigidos pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
h) Item 15.c.2: Despesas não registradas na prestação de contas retificadora, no total de
R$ 14.518,00
O Parecer Técnico observou a existência de despesas não registradas na prestação de contas
retificadora. Embora constem nos extratos bancários eletrônicos disponibilizados no Sistema
SPCA, as operações financeiras não declaradas somam o montante de R$ 14.518,00,
correspondentes a transferências bancárias realizadas durante o exercício de 2020.
Importante destacar que parte desse valor, já foi analisado no tópico “b) Item 11.d: documentos
não localizados para despesas no valor de R$ 13.511,00” — especificamente R$ 10.518,00 —
refere-se a despesas já consideradas como irregularidade em razão da ausência de
documentação comprobatória, sobretudo pagamentos ao CNPJ 05.579.714/0001-10 (Edival
Cordeiro de Castro). Ou seja, o valor de R$ 10.518,00 está apontado em razão de duas
irregularidades: i) documentos não localizados e ii) despesas não registradas na contas
retificadoras.
Em razão disso, para evitar duplicidade no cômputo das irregularidades, impõe-se a dedução de
R$ 10.518,00 do montante global inicialmente apurado no item em apreço (R$14.518,00)..
Assim, resta como irregularidade remanescente o valor de R$ 4.000,00, correspondente a duas
transferências bancárias via TEV, no valor de R$ 2.000,00 cada, que não foram registradas no
SPCA e tampouco apresentam identificação da contraparte destinatária dos recursos. Destaque
na imagem.

Num. 44534487 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
No caso em apreço, essa omissão inviabiliza a rastreabilidade dos recursos públicos, estando em
desacordo com o art. 18, § 4º da Resolução TSE nº 23.604/2019: “Os gastos devem ser pagos
mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou o CNPJ do beneficiário”.
Sobre o tema, a jurisprudência, segue a literalidade da Resolução, sendo pacífica a tese de que
“A ausência de contraparte nos extratos bancários e a utilização de cheque nominal não cruzado
para pagamento de despesas partidárias configuram irregularidades graves, ensejando a
desaprovação das contas e a devolução dos valores ao erário, nos termos da Resolução TSE
23.604/2019”.(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Recurso Eleitoral 060002814/PA,
Relator(a) Des. Tiago Nasser Sefer, Acórdão de 22/04/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça
Eletrônico 81, data 06/05/2025.)
Dessa forma, impõe-se o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.000,00.
Além das irregularidades mencionadas, o parecer também apontou ressalvas, conforme segue:
i) Item 10: Divergência no controle financeiro do Fundo Partidário
Dentro desse item, foram identificadas várias falhas que comprometem a fiscalização da
movimentação dos recursos públicos gerenciados pelo partido:
- Crédito de R$ 13,10 sem contraparte identificada;
- Ausência de extratos bancários com saldos inicial e final;
- Saldo final de R$ 84.617,44 no balanço patrimonial, sem respaldo documental;
- Ausência de extratos de aplicação financeira.
Verifica-se que o item 10 concentra diversas falhas de natureza documental e contábil que
comprometem a rastreabilidade, a consistência e a transparência da movimentação dos recursos
do Fundo Partidário.
A ausência de extratos bancários com saldos inicial e final, a inexistência de documentos que
justifiquem o saldo final apresentado no balanço patrimonial, a omissão dos extratos de
aplicações financeiras e o registro de crédito sem identificação da contraparte configuram ofensa
aos princípios da transparência, demonstrando a desorganização na gestão dos recursos

Num. 44534487 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
públicos recebidos pelo partido. Tais omissões inviabilizam a análise da origem, destinação e
aplicação dos recursos públicos recebidos, o que impõe o reconhecimento das irregularidades
apontadas.
j) Item 11.b.1: Ausência dos contratos de prestação de serviços contábeis e jurídicos, mas
com apresentação de nota fiscal
Neste tópico, destaca-se a ausência dos contratos formais de prestação de serviços contábeis e
jurídicos, objetivando a comprovação das despesas realizadas.
No que se refere aos serviços contábeis, apurou-se, por meio do sistema SPCA, que o
profissional Josimar Siemiatkouski encontra-se regularmente habilitado para o exercício da
função. Constatou-se, ainda, que os pagamentos realizados — com valor médio mensal de R$
2.000,00 — foram efetuados de forma regular. As respectivas notas fiscais podem ser conferidas,
por amostragem, nos seguintes identificadores: Ids. 43870600, 43870607, 43870609, 43870610,
43870611, 43870612, 43870626 e 43870627.
Sobre o ponto, assim se manifestou o setor técnico:
Embora o montante total não esteja expressamente consignado no Parecer Conclusivo, os valores mensais
podem ser organizados da seguinte forma:

13/01/2020
R$ 2.667,00
12/02/2020
R$ 2.666,00
12/03/2020
R$ 2.000,00
13/04/2020
R$ 2.000,00
14/05/2020
R$ 2.000,00
08/06/2020
R$ 2.000,00
19/06/2020
R$ 2.100,00
06/07/2020
R$ 2.000,00
14/08/2020
R$ 2.000,00
14/10/2020
R$ 2.000,00
16/12/2020
R$ 2.000,00

Num. 44534487 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
TOTAL:
R$ 23.433,00

Do mesmo modo, no que se refere aos serviços advocatícios prestados, verificou-se que o
advogado Leandro Souza Rosa encontra-se devidamente habilitado no sistema, tendo recebido
quatro pagamentos que, somados, perfazem o montante de R$ 24.747,20. Os respectivos valores
estão devidamente lastreados pelas notas fiscais emitidas, conforme segue:

Nota Fiscal nº 291, no valor de R$ 6.423,60 (Id. 43870603);
Nota Fiscal nº 299, no valor de R$ 6.423,60 (Id. 43870605);
Nota Fiscal nº 307, no valor de R$ 6.100,00 (Id. 43870624);
Nota Fiscal nº 317, no valor de R$ 5.800,00 (Id. 43870625).

No entanto, apesar da regularidade dos pagamentos e da habilitação dos profissionais, o parecer
registrou ressalva em razão da ausência dos respectivos contratos de prestação de serviços, cuja
juntada é exigida para a devida comprovação da regularidade dessas despesas perante a Justiça
Eleitoral.
Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de recolhimento ao erário do montante de R$
50.180,20, relativo aos serviços contábeis e jurídicos, uma vez que foram devidamente
apresentadas as notas fiscais correspondentes, e restou suficientemente comprovada a
regularidade na aplicação dos recursos e a efetiva prestação dos serviços contratados.
A exigência de devolução, nas circunstâncias verificadas, configuraria enriquecimento sem causa
por parte da União. Assim, a ressalva indicada no Parecer Técnico deve ser mantida apenas o
cômputo do percentual de irregularidades a ser apurado ao final da análise, sem imputação de
recolhimento.

k) Item 11.b.3: Pagamentos à empresa Tupy Company Comunicação Ltda-ME
Em face da apresentação das notas fiscais e das informações complementares fornecidas pelo
partido, descrevendo os serviços como relativos à “elaboração e manutenção de site”, a unidade
técnica recomendou a reclassificação da inconsistência inicialmente apontada.
O valor de R$ 88.000,00, anteriormente considerado como irregular, passou a ser objeto de
ressalva, exclusivamente em razão da ausência do contrato de prestação de serviços. Assim
deve se manter a ressalva, em razão da ausência de documentos visando a comprovação do
modo e prazos pelos quais o serviços foram prestados, conforme exigido pela Resolução.

l) Item 14.a.1: Divergência de R$ 27,58 entre o valor declarado de constituição de fundo de
caixa e o valor efetivamente identificado nos extratos bancários e m) Item 15.b: Ausência
de registro de uma tarifa bancária de R$ 7,70 na conta de Outros Recursos
Essas duas inconsistências foram classificadas como ressalvas pelo setor técnico, embora de
valor insignificante, a quantia de R$ 27,58 e R$ 7,70 devem ser consideradas no contexto da
prestação de contas, inclusive no cálculo do percentual relativo à soma das irregularidades.
Da Razoabilidade, Proporcionalidade e Percentual de Irregularidades

Num. 44534487 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Em relação ao percentual das irregularidades que devem ser contabilizadas para fins de análise
da regularidade das contas, verifica-se o seguinte resumo:
Com Recolhimento ao Tesouro Nacional - R$ 55.021,13:
a) Item 11.b.2: Pagamentos no valor de R$ 37.000,00 à empresa Selva Administração
Participações e Comércio Ltda., sem apresentação de contrato ou comprovação detalhada da
natureza dos serviços;
b) Item 11.d: documentos não localizados para despesas no valor de R$ 13.511,00;
c) Item 12: despesas com alimentação e aquisição de gêneros alimentícios, no valor de R$
510,13, sem indicação da atividade partidária correspondente. Ausente manifestação sobre o item
após o parecer de diligências, mantendo-se a irregularidade.
h) Item 15.c.2: Despesas não registradas na prestação de contas retificadora R$ 4.000,00, já
decotada a sobreposição de valores na quantia de R$ 10.518,00, no item 11.d.
Subtotal: R$ 55.021,13
Com Transferência para o Fundo Especial da Mulher:
d) Item 13.b: Inobservância do percentual mínimo de aplicação de recursos, correspondente a R$
13.250,00, no Fundo Partidário destinado ao incentivo à participação feminina na política.
Subtotal: R$ 13.250,00
Apontamentos com impacto apenas no percentual de irregularidades: R$ 138.215,48:
e) Item 14.a.2: Extrapolação do limite de fundo de caixa no valor de R$ 4.920,07;
f) Item 14.a.3: Ausência de registro no SPCA do saldo de fundo de caixa do exercício anterior, no
valor de R$ 2.709,39;
g) Item 14.b.1: Falta de registro, no sistema SPCA, de despesas totalizando R$ 548,72;
i) Item 10: Identificação de crédito de R$ 13,10 sem contraparte identificada. Saldo final de R$
84.617,44 no balanço patrimonial, sem respaldo documental;
j) Item 11.b.1: Ausência dos contratos de prestação de serviços contábeis e jurídicos, na
importância de R$ 50.180,20;
k) Item 11.b.3: Pagamentos à empresa Tupy Company Comunicação Ltda-ME, ausência de
contrato formal com detalhamento dos serviços prestados, montante de R$ 88.000,00;
l) Item 14.a.1: Divergência de R$ 27,58 entre o valor declarado de constituição de fundo de caixa
e o valor efetivamente identificado nos extratos bancários;
m) Item 15.b: Ausência de registro de uma tarifa bancária de R$ 7,70 na conta de Outros

Num. 44534487 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Recursos.
Subtotal: R$ 138.215,48
Valor total das irregularidades: R$ 206.486,61
Nesse contexto, as despesas realizadas no exercício de 2020 totalizaram R$ 263.692,51, sendo
que as irregularidades apuradas somam R$ 206.486,61, o que representa 78,33% do total das
despesas.
Diante do elevado percentual de irregularidades constatado, resta inviabilizada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas,
sobretudo considerando o entendimento consolidado desta Corte, alinhado à jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Desse modo, o conjunto de irregularidades apuradas impõe a desaprovação das contas anuais
relativas ao exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019, com as seguintes determinações:
Recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 55.021,13;
Transferência do valor de R$ 13.250,00 para a conta bancária específica destinada à promoção e
à participação política das mulheres.
No tocante às sanções aplicáveis em razão da desaprovação das contas, nos termos do art. 37
da Lei nº 9.096/1995, constata-se que a aplicação de multa de até 20% sobre o montante
irregular sujeito a devolução é medida cabível quando caracterizada a aplicação indevida de
recursos do Fundo Partidário.
No presente caso, apurou-se o valor de R$ 55.021,13 como irregularidade passível de devolução,
razão pela qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-
se adequada a fixação da multa no patamar de 10%, totalizando R$ 5.502,11. Assim, o valor total
a ser recolhido ao erário alcança R$ 60.523,24, compreendendo tanto os recursos irregularmente
aplicados quanto a penalidade pecuniária ora imposta.
Nos termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.709/2022, o cálculo da suspensão do repasse do
Fundo Partidário deve considerar o valor correspondente a 1/12 do total recebido pelo partido no
exercício financeiro analisado, devidamente atualizado.
Assim, fixada a penalidade de 2 (dois) meses de suspensão do direito de recebimento de quotas
do Fundo Partidário, o valor a ser apurado corresponderá a 2/12 do montante recebido a título de

Num. 44534487 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470247400000043475788
Número do documento: 25060318470247400000043475788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:45
Fundo Partidário no exercício de 2020, a ser apurado após o trânsito em julgado.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo Diretório Estadual
do Partido Solidariedade/PR, relativas ao exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 45,
inciso III, da Res. TSE nº 23.604/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
de R$ 60.523,24, de transferência da quantia de R$ 13.250,00 para a conta específica destinada
à participação política das mulheres, bem com de suspensão do direito de recebimento de quotas
do Fundo Partidário pelo período de 2 (dois) meses.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600136-60.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados da REQUERENTE: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977 - RESPONSÁVEIS:
OSVALDO
AVELINO
DA
SILVA,
NELSON
FERNANDES
DOS
SANTOS
- Advogados
dos RESPONSÁVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977 - RESPONSÁVEIS: MARCIO
ADRIANO PAULIKI, ROSANA DE FATIMA CALDEIRA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025